Tribunal: TJDFT
Processo: 0732939-88.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0732939-88.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: ISO - COMERCIO, MANUTENCAO E INSTALACAO DE FILTROS DE AGUA LTDA - ME, ISOMA GOMES AGUIAR SILVA, MARIA INES APARECIDA AGUIAR D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO DO BRASIL S.A (demandante) contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 2a Vara Cível de Ceilândia, nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0023070-91.2011.8.07.0001, ajuizado em desfavor de ISO - COMERCIO, MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE FILTROS DE AGUA LTDA - ME, ISOMA GOMES AGUIAR SILVA e MARIA INES APARECIDA AGUIAR, na qual indeferiu pedido para renovação de pesquisa de ativos pelo sistema SISBAJUD. Transcrevo a r. decisão agravada (ID 102442876 dos autos de origem): “Indefiro o pedido do credor. O art. 921, §3o, do CPC estabelece que "os autos serão desarquivados para prosseguimento da execução se a qualquer tempo forem encontrados bens penhoráveis". Entretanto, o exequente não apontou qualquer bem penhorável. Ademais, a despeito do lapso temporal para com a última pesquisa, assim já decidiu o E.TJDFT: "PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PROCESSO SUSPENSO POR UM ANO E DEPOIS ARQUIVADO PELA FALTA DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA. PEDIDO DE PESQUISA AO SISTEMA BACENJUD. REABERTURA DO PROCESSO DEPENDENTE DA INDICAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. 1. Consoante o disposto no art. 921, § 3o, do CPC, o feito executivo arquivado, após a suspensão pelo prazo de um ano, em razão da ausência de bens penhoráveis em nome da parte executada, somente retomará seu curso se encontrados bens passíveis de constrição. Portanto, cumpre à parte exequente, para requerer o prosseguimento do feito, indicar bens passíveis de penhora, não sendo possível a retomada do curso do processo para realização de pesquisa pelo sistema BacenJud. 2. A jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça admite a renovação da pesquisa ao sistema BacenJud, após passado período razoável da última tentativa. Entretanto, tal entendimento é adotado para os processos em curso, não sendo aplicável para os feitos arquivados, ante o óbice expresso do art. 921, § 3o, do CPC. 3. Agravo de instrumento não provido. (Acórdão 1248318, 07065763520198070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 6/5/2020, publicado no DJE: 22/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Destarte, e tendo em vista que já foi efetuada pesquisa aos sistemas disponíveis a este juízo (id 16525614), todas infrutíferas, bem como o fato de estarem os autos arquivados em decorrência de suspensão legal, retornem os autos ao arquivo provisório, nos termos da decisão de Id 21558553. Intime-se. (...).” Opostos embargos de declarações, estes foram rejeitados (ID 104099032). Em suas razões recursais (ID 29925243), o agravante narra que no curso da ação de cumprimento de sentença foram realizadas diversas pesquisas no intuito de localizar bens passíveis de penhora, mas sem êxito, por isso, necessário repetir a pesquisa ao atual sistema SISBAJUD. Aduz que pesquisa anterior foi realizada pelo sistema BACENJUD, e que o atual sistema de pesquisa, SISBAJUD, é mais amplo que o anterior, por isso também justificada estaria a renovação da pesquisa. Destaca-se que a última consulta ao sistema BACENJUD foi realizada em 11/04/2018 (ID 15722316), portanto, haveria transcorrido lapso temporal substancial de mais de três anos. Ao final pugna pelo efeito suspensivo ativo, para que seja determinada a renovação da pesquisa via SISBAJUD. No mérito requer o provimento do recurso, para confirmada a liminar, reformar a r. decisão agravada. Preparo devidamente recolhido (ID 29925245). É o que basta para a análise da liminar. DECIDO. Preenchidos os pressupostos recursais, conheço do recurso. É cediço que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator para fins de decisão do pedido liminar: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. Adverte-se, todavia, que neste momento processual não cabe a análise profunda do mérito, mas tão-somente a verificação dos requisitos legais que balizam o pedido liminar, o que passo a fazê-lo. Impende ressaltar que o crédito está preservado, sem qualquer anúncio de iminente prescrição ou mesmo algum pronunciamento judicial fixando prazo que resultaria em extinção da ação. Destaca-se que o processo já se encontrava suspenso, e assim o d. Juízo a quo determinou que continuasse. Não se verifica, portanto, urgência que autorize o deferimento da liminar pleiteada pelo recorrente. Trata-se, assim, de agravo de instrumento que admite aguardar o julgamento do mérito pelo e. Colegiado. Logo, ausente requisito cumulativo e imprescindível autorizador da liminar reclamada, seu indeferimento é medida que se impõe. Isso posto, INDEFIRO A LIMINAR. Intimem-se os Agravados, para que respondam o recurso no prazo legal, facultando-lhes juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 16 de outubro de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator